Tribunal: STM
Processo: 7000679-82.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO FALSA PARA CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR (CAC). CONDUTA PRATICADA POR CIVIL. OFENSA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 9º, INCISO III, DO CPM. COMPETÊNCIA DA JMU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Caso em que o agente, em tese, anexou duas declarações falsas de filiação à Entidade de Tiro Desportivo TERRAMAREAR, em seu processo de concessão de Certificado de Registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), no âmbito do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do 28º Batalhão de Caçadores.
O civil que afronta a ordem administrativa militar (art. 9º, III, “a”, do CPM), em fato considerado como crime, deve ser processado e julgado pela Justiça Especializada Castrense.
O Exército Brasileiro, no âmbito da fiscalização de produtos controlados, possui atribuição legalmente estabelecida pelos arts. 9º, 23 e 24 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), que inclui “o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores”.
A conduta de apresentar documento falso ao Exército Brasileiro em processo para obtenção de Certificado de Registro de CAC, atinge a lisura da atividade realizada por aquela Força no âmbito de seus serviços.
A ação perpetrada ofende diretamente a ordem administrativa militar, ante os prejuízos à fé pública por risco à lisura dos cadastros mantidos e documentos emitidos pela Instituição Militar, comprometendo a segurança e a atividade fiscalizatória promovidas pelo Exército Brasileiro.
Resta configurada a prática em tese do crime de documento falso, previsto no Código Penal Militar, de modo a justificar a competência da Justiça castrense, porquanto o suposto fato atinge, de forma direta, a Administração Militar, a ordem administrativa militar, bem como a regularidade das funções desenvolvidas pelo Exército Brasileiro.
Recurso Ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000679-82.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ANTÔNIO LUIZ ROMÃO BRITO
ADVOGADO(A): DANILO BARROS DE SOUZA (OAB BA062899)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO MINISTERIAL, PARA MANTER ÍNTEGRA A DECISÃO
VERGASTADA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000679-82.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ANTÔNIO LUIZ ROMÃO BRITO
ADVOGADO(A): DANILO BARROS DE SOUZA (OAB BA062899)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JMU.
CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM).
SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO
FALSA
PARA
CONCESSÃO
DE
CERTIFICADO
DE
COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR
(CAC). CONDUTA PRATICADA POR CIVIL. OFENSA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 9º, INCISO III, DO CPM.
COMPETÊNCIA
DA
JMU.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Caso em que o agente, em tese, anexou duas declarações falsas de
filiação à Entidade de Tiro Desportivo TERRAMAREAR, em seu
processo de concessão de Certificado de Registro de CAC
(Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), no âmbito do Serviço
de Fiscalização de Produtos Controlados do 28º Batalhão de
Caçadores.
O civil que afronta a ordem administrativa militar (art. 9º, III, “a”, do
CPM), em fato considerado como crime, deve ser processado e julgado
pela Justiça Especializada Castrense.
O Exército Brasileiro, no âmbito da fiscalização de produtos
controlados, possui atribuição legalmente estabelecida pelos arts. 9º,
23 e 24 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), que inclui
“o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para
colecionadores, atiradores e caçadores”.
A conduta de apresentar documento falso ao Exército Brasileiro em
processo para obtenção de Certificado de Registro de CAC, atinge a
lisura da atividade realizada por aquela Força no âmbito de seus
serviços.
7000679-82.2023.7.00.0000
40001357603 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ação perpetrada ofende diretamente a ordem administrativa militar,
ante os prejuízos à fé pública por risco à lisura dos cadastros mantidos
e documentos emitidos pela Instituição Militar, comprometendo a
segurança e a atividade fiscalizatória promovidas pelo Exército
Brasileiro.
Resta configurada a prática em tese do crime de documento falso,
previsto no Código Penal Militar, de modo a justificar a competência
da Justiça castrense, porquanto o suposto fato atinge, de forma direta,
a Administração Militar, a ordem administrativa militar, bem como a
regularidade das funções desenvolvidas pelo Exército Brasileiro.
Recurso Ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Recurso Ministerial, para manter íntegra a decisão recorrida.

Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Ministro-Relator
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Ministério Público
Militar, em face da Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 6ª CJM, de 06/07/2023, que rejeitou a arguição de incompetência da
JMU para processar e julgar o feito (IPM 7000021-72.2023.7.06.00006).
Extrai-se dos autos que foi instaurado o referido IPM, no âmbito do
Comando do 28º Batalhão de Caçadores, para apurar, diante dos indícios de autoria e
de materialidade, a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 311 e 315 do
7000679-82.2023.7.00.0000
40001357603 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Código Penal Militar
1 e no artigo 111, inciso VII, do Decreto nº 10.030
2, de 30 de
setembro de 2019, por parte do civil ANTÔNIO LUIZ ROMÃO BRITO.
No caso, o imputado teria anexado duas declarações falsas de filiação à
Entidade de Tiro Desportivo TERRAMAREAR, a de nº 84, datada de 22 de
setembro de 2021, e a de nº 103, de 12 de maio de 2022, em seu processo de
concessão de Certificado de Registro de CAC, no âmbito do Serviço de Fiscalização
de Produtos Controlados do 28º BC.
Em 12 de abril de 2023, a representante do Ministério Público Militar,
ao analisar os referidos autos do IPM, arguiu a incompetência da Justiça Militar para
processar e julgar o feito, pois não restaria configurado crime militar na hipótese,
uma vez que a conduta do civil de apresentar documento falso para obter a CAC,
embora emitido pelo Exército, atingiria bens e serviços de cunho administrativo e
não militar, pugnando, ao final, pela remessa dos autos para a Justiça Federal
(Evento
1
-
PED_DECLINA_COMPET1
–
Processo
nº
7000679-
82.2023.7.00.0000).
Em sua decisão, na data de 6/7/2023, a Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM rejeitou a exceção de incompetência, a partir
do entendimento a seguir transcrito, verbis:
A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu art. 124 que:
Art. 124 À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.
Depreende-se claramente do Art. 124 da CF que a Lei Maior não restringe a
competência da JMU aos Militares. Não se pode olvidar ainda que a Justiça Militar,
apesar deste adjetivo "Militar", trata-se de uma Justiça de natureza "civil" e não
castrense, pois não integra as Forças Armadas, conforme se depreende claramente
da estrutura do Poder Judiciário Brasileiro prevista na Constituição Federal, sendo
por conta disso uma referência Mundial, que coloca o Judiciário Brasileiro em uma
posição de destaque no Direito Internacional já que ela se distingue das outras
Justiças Militares mundo afora, cujas estruturas estão vinculadas ou subordinadas a
órgãos das Forças Armadas.
Ademais, o Art. 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária da JMU estabelece
a competência monocrática do Juiz togado para apreciar os processos cujos
acusados sejam civis:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação
dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
7000679-82.2023.7.00.0000
40001357603 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído
pela Lei nº 13.774, de 2018)
Por seu lado, o Código Penal Militar em seu artigo 9º dispõe o seguinte:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: II – os crimes previstos
neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (Redação dada
pela Lei nº 13.491, de 2017);
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;
O Código Penal Militar também prevê os crimes de Falsificação de documento e
Uso de documento falso nos seguintes dispositivos:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar.
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Diante do exposto, indefiro o pedido do MPM e declaro a competência da Justiça
Militar da União para processar e julgar o fato objeto do presente inquérito, com
fulcro no Art. 125 da CF/88, no Art. 9º, inciso III, letra "a", do CPM e Art. 30,
inciso I-B, da Lei 8.457/92 e no Art. 111, inciso VI, Decreto nº 10.030, de 30 de
novembro de 2019.
Irresignado, em 27/07/2023, o MPM recorreu tempestivamente e
interpôs Recurso Inominado, com base no artigo 146 do CPPM, pugnando, em suas
razões recursais, que seja declarada a incompetência da Justiça Militar para o
julgamento do presente feito, com a remessa dos autos pra a Justiça Federal, Seção
Judiciária de Sergipe (Evento 1 - RAZRECUR6 – Processo nº 7000679-
82.2023.7.00.0000).
O recorrente argumentou, em resumo, que a expedição por parte do
Exército de documentos concernentes a postulantes de Certificado de CACs possui
natureza civil e não está inclusa nas atribuições constitucionais ou funções típicas
das Forças Armadas, sendo serviço anômalo de natureza administrativa.
7000679-82.2023.7.00.0000
40001357603 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustentou, ainda, que nenhum dos interesses que explicam a existência
da Justiça Militar Federal é suficiente para fundamentar o julgamento de civil por
prática de uso de documento falso para expedição de Certificado de Registro de
CAC.
Alegou, por fim, que a manutenção da decisão que rejeitou a arguição
de incompetência poderá acarretar a eventual interposição de recursos nas instâncias
superiores, acarretando acréscimo de tempo, o que ocasionará a nulidade do feito por
incompetência absoluta ou a declaração da prescrição punitiva.
Recebido o recurso ministerial, após analisadas as razões recursais, o
Juízo a quo, em cumprimento ao art. 520 do CPPM, manteve a decisão recorrida
(Evento 1 – DEC4 – Processo nº 7000679-82.2023.7.00.0000).
Em Parecer exarado na data de 22/08/2023, o ilustre Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi manifestou-se no sentido de conhecer
do Recurso interposto pelo MPM na origem, e, no mérito, opinou por sua rejeição,
mantendo a decisão que reconheceu a competência da Justiça castrense (evento 06
do Processo nº 7000679-82.2023.7.00.0000).
Ao se analisar os autos, este Relator verificou que não havia sido
oportunizada a apresentação de contrarrazões pelo recorrido, e determinou a baixa
dos autos em diligência para que, nos termos do art. 519 do CPPM
3, ele fosse
intimado para, em 5 (cinco) dias, constituir advogado e oferecer as contrarrazões ao
recurso
interposto
pelo
MPM
(evento
08
do
Processo
nº
7000679-
82.2023.7.00.0000).
Em 31/10/2023, foram juntadas as Contrarrazões ao recurso interposto
pelo MPM aos presentes autos (evento 12 do Processo nº 7000679-
82.2023.7.00.0000).
Sustentou o recorrido, em resumo, a sua concordância com o recurso
manejado pelo MPM, pugnando pelo seu provimento.
Em manifestação datada de 06/11/2023, a ilustre Subprocuradora-Geral
de Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva ratificou o Parecer constante no
Evento 06 dos presentes autos (evento 15 do Processo nº 7000679-
82.2023.7.00.0000).
É o relatório.

7000679-82.2023.7.00.0000
40001357603 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Incialmente, destaca-se que ao presente recurso aplica-se o rito do
Recurso em Sentido Estrito, conforme previsão do art. 116, §3º, do Regimento
Interno do STM
4.
Insurge-se o Ministério Público Militar, com fundamento no art. 146 do
CPPM, contra a Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria
da 6ª CJM, de 06/07/2023, nos autos do IPM nº 7000021-72.2023.7.06.0006, que
rejeitou a Exceção de Incompetência da JMU para processar e julgar o feito.
Conforme se verifica dos autos, supostamente, o civil ANTÔNIO
LUIZ ROMÃO BRITO anexou duas declarações falsas de filiação à Entidade de
Tiro Desportivo TERRAMAREAR, de nº 84, datada de 22 de setembro de 2021, e
de nº 103, de 12 de maio de 2022, em seu processo de concessão de Certificado de
Registro de CAC, no âmbito do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do
28º Batalhão de Caçadores.
Diante disso, foi instaurado o referido IPM, no âmbito do Comando do
28º BC, para apurar, diante dos indícios de autoria e de materialidade, a suposta
prática dos delitos previstos nos artigos 311 e 315 do Código Penal Militar e no
artigo 111, inciso VII, do Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019, por parte do
Imputado.
O responsável pelo IPM, após as diligências investigativas, concluiu
haver prova da materialidade com relação à falsidade de documento e sua
apresentação perante a Administração Militar, bem como indícios de autoria por
parte de ANTÔNIO LUIZ ROMÃO BRITO.
Com vista dos autos, o Parquet das Armas, por seu turno, suscitou a
incompetência do Juízo da Justiça Militar, pugnando pela remessa dos autos para a
Justiça Federal, sob o argumento, em síntese, de que a expedição por parte do
Exército de documentos concernentes a postulantes CACs possui natureza civil e
não está inclusa nas atribuições constitucionais ou nas funções típicas das Forças
Armadas, sendo serviço anômalo de natureza administrativa.
Além disso, disse que nenhum dos interesses que explicam a existência
da Justiça Militar Federal é suficiente para fundamentar o julgamento de civil por
prática de uso de documento falso para expedição de Certificado de Registro de
CAC.
7000679-82.2023.7.00.0000
40001357603 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pela análise dos argumentos recursais, não assiste razão ao Órgão
Acusatório.
Forçoso manter a Decisão recorrida, no entanto, pois sua
fundamentação está de acordo com o entendimento deste Superior Tribunal Militar.
A Justiça Militar da União (JMU) faz parte do Poder Judiciário e, nos
moldes do art. 124 da Constituição Federal, tem competência para processar e julgar
os crimes militares definidos em lei.
Inclusive, pela exegese do citado dispositivo, extrai-se que a JMU não
está restrita ao julgamento dos membros das Forças Armadas (art. 142 do CF), mas
também tem a competência para julgamento de crimes cometidos por civis que
atentem contra a esfera militar.
Nesse sentido, a fim de alocar determinado fato como crime militar,
deve-se aferir a subsunção do comportamento do agente, militar ou civil, ainda que
em tempo de paz, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos
penais definidos em lei (CPM). Logo, utiliza-se o critério ratione materiae e ratione
legis para aferição da competência penal da Justiça Militar da União.
Veja-se o entendimento nesse sentido do Egrégio Supremo Tribunal
Federal:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL
MILITAR E PENAL MILITAR. DESACATO COMETIDO POR CIVIL EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR CONTRA MILITAR EM SITUAÇÃO DE
ATIVIDADE. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ART. 9°, III, b, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
PENAL MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA. I - A competência penal da
Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem
se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir da
subsunção do comportamento do agente, de qualquer agente, mesmo o civil, ainda
que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos
tipos penais definidos no Código Penal Militar. (HC 109.544-MC, Rel. Min. Celso
de Mello, Segunda Turma). II - As provas encartadas nos autos revelam que as
agressões verbais praticadas pela acusada, em lugar sujeito à administração
militar, tiveram como alvo militares da ativa, que se encontravam no pleno exercício
de suas funções (art. 9°, III, b, do CPM). III - Competência da Justiça Penal Militar
da União para o julgamento do caso. Precedente. IV - Ordem de habeas corpus
denegada. (HC 135607, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 26-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 28-11-2016
PUBLIC 29-11-2016) (Destaquei).
Como visto, a Constituição Federal incumbe à lei a atribuição de
definição dos crimes militares, o que é feito nos artigos 9º e 10 do Código Penal
Militar (Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969), prevendo,
7000679-82.2023.7.00.0000
40001357603 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

respectivamente, os crimes militares em tempo de paz e os crimes militares em
tempo de guerra.
No que concerne à previsão de aplicabilidade da legislação castrense
ao civil, em tempo de paz, o art. 9º, inciso III, do CPM, dispõe o seguinte:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade
ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar,
no exercício de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância,
observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função
de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente
requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal superior.
(Destaquei).
Nota-se que, em perfeita harmonia com a Constituição Federal, o
Código Penal Militar prevê as hipóteses em que se considera crime militar cometido
pelo civil, a ser processado e julgado na Justiça Militar da União.
Nessa senda, depreende-se pelo referido Código que o civil que afronta
a ordem administrativa militar (art. 9º, III, “a”, do CPM), em fato considerado como
crime, deve ser processado e julgado pela Justiça Especializada Castrense, sob pena
de afronta ao Princípio da Legalidade e do Juiz Natural.
Acerca dessa temática, a fim de reafirmar a competência da Justiça
Militar em tais casos, importante destacar que a Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de
2018, alterou a Lei de Organização da Justiça Militar (Lei nº 8.457/1992), atribuindo
ao Juiz Federal da Justiça Militar, monocraticamente, a competência para processar e
julgar o civil pelo cometimento de crime militar, nos casos dos incisos I e III do art.
9º do Código Penal Militar.
Por opção legislativa, a competência permanece na Justiça Militar,
passando apenas a atribuição para processar e julgar o civil ao Juiz Federal da
Justiça Militar, de forma monocrática, sem submissão aos Conselhos colegiados.
7000679-82.2023.7.00.0000
40001357603 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso concreto, o fato delituoso em apuração consistiu, em
tese, na apresentação pelo Acusado de duas declarações falsas de filiação à Entidade
de Tiro Desportivo TERRAMAREAR, em seu processo de concessão de Certificado
de Registro de CAC, no âmbito do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
do 28º Batalhão de Caçadores.
O Código Penal Militar prevê os crimes de falsificação de documento e
de uso de documento falso nos artigos 311 e 315, respectivamente, in litteris:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Quanto à afetação da esfera militar, insta pontuar que o Exército
Brasileiro, no âmbito da fiscalização de produtos controlados, possui atribuição
legalmente estabelecida pelos arts. 9º, 23 e 24 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº
10.826/03):
Art. 9o Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os
responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no
Brasil e, ao Comando do Exército, nos termos do regulamento desta Lei, o registro
e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores
e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de
tiro realizada no território nacional.
Art. 23. A classificação legal, técnica e geral bem como a definição das armas de
fogo e demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos ou
obsoletos e de valor histórico serão disciplinadas em ato do chefe do Poder
Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército.
Art. 24. Excetuadas as atribuições a que se refere o art. 2º desta Lei, compete ao
Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação,
desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos
controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de
colecionadores, atiradores e caçadores. (Destaquei).
Logo, a conduta do civil, que apresenta documento falso ao Exército
Brasileiro em processo para obtenção de Certificado de Registro de CAC
(Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), atinge a lisura da atividade por ele
realizada no âmbito do serviço de concessão de certificado de CAC.
7000679-82.2023.7.00.0000
40001357603 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em outros termos, o serviço de concessão de certificado de CAC foi
realizado pelo Exército, nos moldes da lei, atribuição que ficou ameaçada pela
conduta criminosa, em tese, praticada pelo imputado.
Assim, o fato delituoso em tela afetou, de modo real e potencial, o
funcionamento e a respeitabilidade da instituição militar, bens jurídicos penalmente
tutelados.
Dessa forma, há perfeita subsunção do fato aos tipos penais previstos
na norma penal castrense, o qual afronta diretamente a ordem administrativa militar,
de modo a atrair a competência da Justiça Militar da União, nos termos do art. 9º, III,
alínea “a”, do CPM.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados desta Corte:
EMENTA:
RECURSO
INOMINADO.
REJEIÇÃO
DE
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 36 DA
SÚMULA VINCULANTE. SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
IDONEIDADE FALSA PARA CONCESSÃO DE CAC. CONDUTA PERPETRADA
POR CIVIL. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. ADEQUAÇÃO DO
ART. 9º, INCISO III, DO CPM. COMPETÊNCIA DA JMU. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. O agente civil protocolou
requerimento de concessão de Certificado de Registro de Arma de Fogo na
categoria colecionador, atirador e caçador (CAC), instruído com declaração de
idoneidade afirmando não responder a inquérito policial ou processo criminal,
contudo possuía condenação definitiva por delito de porte ilegal de arma de fogo.
Arguiu o Ministério Público Militar a incompetência dessa Justiça Especializada,
trazendo à colação a Súmula Vinculante nº 36 e entendimentos pretorianos que
vislumbrou aplicáveis à questão, no sentido de caber à Justiça Comum Estadual o
processamento e julgamento do feito. Aduziu que, embora o documento com
informação inverídica tenha sido apresentado à Unidade Militar, não houve afronta
a bem jurídico tipicamente associado à função de natureza castrense para embasar
o processamento e julgamento do feito perante a JMU, pois afastada estaria a
incidência da hipótese do art. 9º, inciso III, do CPM. No entanto, a conduta foi
perpetrada contra a ordem administrativa militar, atentando diretamente contra a
segurança e a atividade fiscalizatória promovidas pelo Exército Brasileiro. Assiste,
portanto, razão ao Decisum monocrático da Juíza Federal da Justiça Militar que
rejeitou a Exceção de Incompetência oposta pelo Parquet Milicien, firmando a
competência da Justiça Militar da União para processamento e julgamento do feito.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000287-79.2022.7.00.0000. Relatora:
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 10/08/2022, Data de Publicação: 11/10/2022) (Destaquei).

EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIDADE. CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. O Paciente fez
uso de certidão falsa de antecedentes e firmou, ainda, declarações mendazes
7000679-82.2023.7.00.0000
40001357603 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC/2), 'a fim de
instruir requerimento para renovação de certificado de registro de
atirador/colecionador de armamentos. A Constituição Federal atribui à União a
competência para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico
(artigo 31, inciso VI). No contexto dessa competência, o Comando do Exército
exerce atividades diversas de fiscalização e de controle de material bélico,
destacadamente daqueles que se distinguem como de emprego militar e, portanto,
de uso restrito das Forças Armadas (Lei Complementar nº 97/1999, Lei nº
10.826/2003, Decreto nº 3.665/2000 e Decreto nº 5.123/2004, que regulamenta a Lei
nº 10.826/2003). À luz dessa resumida definição de competência, não é difícil
concluir que essas atividades de fiscalização e de controle de material bélico -
repita-se: notadamente de uso restrito - enquadram-se no espectro da destinação
constitucional das Forças Armadas, conforme definido no artigo 142 da Carta
Magna. In casu, os atos praticados pelo Paciente tinham como objeto a obtenção
de um certificado de atirador/colecionador de produtos de uso controlado, cuja
fiscalização é de responsabilidade do Comando do Exército, sendo certo, pois, que
em jogo se encontravam a eficiência e a eficácia dessas atividades vinculadas à
destinação constitucional dessa Força, o que, de per si, atrai a competência da
Justiça Militar, nos termos do artigo 124 da Constituição Federal e do artigo 9º,
inciso III, alínea 'a', do Código Penal Militar. Ordem denegada. Decisão
unânime. (Habeas Corpus nº 178-34.2015.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Julgada em 15/9/2015.) (Destaquei).
Dessa forma, resta definida a configuração de crime militar e a
consequente definição da competência da Justiça Especializada Castrense para
processar e julgar o feito, visto que, com a intenção de instruir processo de
concessão de Registro de Certificado de CAC no âmbito do Serviço de Fiscalização
de Produtos Controlados do 28º Batalhão de Caçadores, o civil, em tese, apresentou
declarações falsas de filiação à Entidade de Tiro Desportivo TERRAMAREAR.
Nessa óptica, a conduta perpetrada pelo imputado ofendeu diretamente
a ordem administrativa militar, ante os prejuízos à fé pública por risco à lisura dos
cadastros mantidos e pelos documentos emitidos pela Instituição Militar,
comprometendo a segurança e a atividade fiscalizatória promovidas pelo Exército
Brasileiro.
Com efeito, resta configurada a prática em tese de crime previsto no
Código Penal Militar, de modo a justificar a competência da Justiça castrense,
porquanto o suposto fato atinge, de forma direta, a Administração Militar, a ordem
administrativa militar, bem como a regularidade das funções desenvolvidas pelo
Exército Brasileiro.
Nessa mesma linha de entendimento, há precedente do Supremo
Tribunal Federal:
Habeas corpus. Penal Militar. Competência. Apresentação à Administração Militar
de caderneta de instrução e registro com averbação de cursos jamais realizados,
bem como dos certificados correspondentes - sabendo-os falsos -, com o propósito
7000679-82.2023.7.00.0000
40001357603 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de obter ascensão de categoria na carreira de aquaviário. Crime militar
caracterizado. Competência da Justiça Militar. Ordem denegada. 1. O crime em
comento, classificado como crime militar em sentido impróprio, pois previsto tanto
na legislação castrense (art. 315 do CPM), quanto na legislação penal comum
(art. 304 do CP), tem por objeto jurídico tutelado ofendido a própria fé pública das
instituições militares. 2. A competência da Justiça Militar emerge quando se
verifica que ocorreu o uso de documento público verdadeiro, perante instituição
militar, pretendendo-se a averbação de falsas habilitações específicas de
aquaviário, visando à ascensão de grau, averbação essa de exclusiva competência
da Marinha. O dano, em potencial e real, sofrido pela Força se consubstancia na
quebra de sua credibilidade perante a sociedade, pois, ao emitir, mediante artifício
engendrado pelo paciente, uma habilitação atestando capacidades que, na
realidade, o civil não detém, a Administração Militar compromete a própria lisura
dos cadastros por ela mantidos. 3. Ordem denegada. (HC 113477, Relator: DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-09-2012, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-195 DIVULG 03-10-2012 PUBLIC 04-10-2012). (Destaquei).
Assim, não há que se falar em ausência de situação fática
configuradora de crime militar, pois a apresentação de documento público falso
perante o Exército Brasileiro, buscando a concessão de Registro de Certificado de
CAC, configura atentado contra a ordem administrativa militar, mormente na
credibilidade e na regularidade dos seus serviços militares prestados, colocando em
risco a fé pública dos documentos que expede, a caracterizar, nos termos do art. 9º
do CPM, delito militar.
Por oportuno, acerca da alegação ministerial de se tratar de função
atípica, destaca-se que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), no HC n.
187.708, Relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em 09/07/2020, publicado em
17/07/2020, consignou-se que tal característica não afasta a competência da Justiça
Militar. Extrai-se o seguinte trecho do julgado:
“[...] Embora a competência da Justiça Militar deva ser interpretada
restritivamente quanto ao julgamento de civis em tempos de paz, na espécie, o
julgado do Superior Tribunal Militar harmoniza-se com a jurisprudência deste
Supremo Tribunal.
A atribuição subsidiária do Comando do Exército, prevista nos arts. 24 e 27 da Lei
n. 10.826/2003, de autorização e fiscalização de importação de armas de uso
restrito classifica-se como ato administrativo militar atípico. Essa característica
não afasta a competência da Justiça Militar da União prevista no caput do art. 124
da Constituição da República e no art. 9º do Código Penal Militar.”
Por fim, insta pontuar que o próprio art. 109, IV, da CF, no que
concerne à atribuição da Justiça Federal para processar e julgar as infrações penais
que tenham interesse da União, ressalva-a quando estiver presente a competência da
Justiça Militar.
7000679-82.2023.7.00.0000
40001357603 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não restam dúvidas sobre a competência da Justiça Militar
para julgar e processar os fatos em espeque.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Ministerial, para manter íntegra a Decisão vergastada, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357603v3 e
do código CRC 9996720b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 18/12/2023, às 14:28:15
1. Falsificação de documentoArt. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:Pena - sendo
documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão, até cinco anos.Uso de
documento falsoArt. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
2. Art. 111. São infrações administrativas às normas de fiscalização:VII - alterar documentos ou fazer uso de
documentos falsos, ou que contenham declarações falsas;
3. Prazo para as razõesArt 519. Dentro em cinco dias, contados da vista dos autos, ou do dia em que, extraído
o traslado, dêle tiver vista o recorrente, oferecerá êste as razões do recurso, sendo, em seguida, aberta vista ao
recorrido, em igual prazo. Parágrafo único. Se o recorrido fôr o réu, será intimado na pessoa de seu defensor.
4. DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITOArt. 116. Distribuído o Recurso, será dada vista eletrônica dos
autos ao Ministério Público Militar, pelo prazo de oito dias, para elaboração de parecer, sendo, a seguir,
conclusos ao Relator que, no intervalo de duas sessões ordinárias, os disponibilizará para julgamento. [...] § 3º
Adotar-se-á o rito deste artigo no processo e julgamento do Recurso de Ofício e dos Recursos Inominados
previstos em lei.
7000679-82.2023.7.00.0000
40001357603 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR